Tribunal: TJES
Processo: 0002673-25.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002673-25.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA PEREIRA CARDOSO

APELADO: ARMANDO POLEZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMODATO VERBAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO. ESCOAMENTO DO PRAZO SEM DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. CARACTERIZAÇÃO.

1.
À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "
a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018),
bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos
.”

(
AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019.
)

3.
A teor do disposto no
s
artigo
s
1.210 do Código Civil e 560, do CPC/2015, correspondente ao artigo 926, do CPC/73, o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.

4. Nos termos do artigo 561, do CPC/2015, correspondente ao artigo 927, do CPC/73, incumbe ao autor provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

5.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “n
os contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial – do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
.” (REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

6. Estando comprovad
a
nos autos a existência de contrato de comodato verbal, por prazo indeterminado, bem como que a Recorrente/Requerida, permaneceu no imóvel, mesmo após ser notificada para desocupá-lo voluntariamente,
resta evidenciado que, no período em que ocupou o imóvel com a permissão do Recorrido, a

Recorrente
era possuidora direta do imóvel, na qualidade de comodatária.
A partir do momento em que,
notificada pelo Recorrido para desocupar o imóvel, recusou-se a fazê-lo,
al
i
permanecendo
sem a autorização do Recorrido
, caracterizou-se o esbulho possessório.

7.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002673-25.2020.8.08.0047

RELATOR :
DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
JESSICA PEREIRA CARDOSO POLEZ

RECORRIDO :
ARMANDO POLEZ

PROC. ORIGINÁRIO :
0003114-55.2018.8.08.0021

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA ( RELATOR)

Adoto o relatório.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Recorrido suscitou a preliminar, ao argumento de que a apelação não
impugnou adequadamente a
sentença.

Pois bem.

À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "
a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018),
bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos
.”
2

No caso, é possível extrair das razões recursais a pretensão de reforma da sentença, para rejeitar o pedido inicial.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
JESSICA PEREIRA CARDOSO POLEZ, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ARMANDO POLEZ, na presente ação possessória, para reintegrar o
R
equerente,
ora Recorrido,
na posse do imóvel localizado na Rua Asteróides, n.º 43, Bairro Vitória, São Mateus/ES, CEP: 29942-290, identificado pelo lote n.º 05, quadra n.º 26, totalizando uma área de 150,00m2, e rejeitou o pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes a pagar, cada uma, metade do valor das custas processuais e honorários advocatícios, no montante correspondente, cada uma, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, porquanto as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação possessória, ajuizada por Armando Polez, ora Recorrido, em face de Jéssica Pereira Cardoso Polez, ora Recorrente.

O Requerente/Recorrido alegou ser proprietário e possuidor do imóvel indicado na inicial há aproximadamente 12 (doze) anos, e que, em 2010, emprestou-o ao filho do mesmo e à Requerida, em decorrência do casamento do casal.

Sustentou que, após o divórcio do casal, ocorrido em 20.03.2017,
o imóvel passou a ser ocupado somente pela
R
equerida,
a título de comodato gratuito
, sem prazo determinado, e que, n
o
início de 2020, o
Requerente
solicitou a desocupação do imóvel, ocasião em que a Requerida recusou-se a desocupá-lo.

Diante da recusa da Requerida, em 22.05.2020, o Requerente
notificou-a extrajudicialmente
acerca da extinção do comodato verbal celebrado entre as partes,
fixando
o prazo de 15 dias para que a
Re
querida desocupasse o imóvel.

Decorrido o prazo, em 19.06.2020, como a Requerida permaneceu no imóvel, caracterizou-se o esbulho possessório, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A Requerida/Recorrente, por sua vez, sustentou que o imóvel foi doado verbalmente para o ex casal pelo ora Recorrido, que é ex sogro da Recorrente, e que, em 2015, f
oi determinado
que a Recorrente deveria receber, pelas benfeitorias realizadas, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Muito bem.

A teor do disposto no
s
artigo
s
1.210 do Código Civil e 560, do CPC/2015, correspondente ao artigo 926, do CPC/73, o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.

Nos termos do artigo 561, do CPC/2015, correspondente ao artigo 927, do CPC/73, incumbe ao autor provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O Autor/Recorrido instruiu a inicial com documentos que demonstram a aquisição da propriedade do imóvel
em questão
pelo
mesmo,
no ano de 2008, e que, partir de então, passou a exercer
a posse
sobre o bem.
Nesse sentido, cito os
comprovantes
da inscrição do imóvel
em nome do Autor no cadastro imobiliário do Município de São Mateus.

A prova
dos autos (documental e oral) revela
que a Recorrente e seu ex marido passaram a residir no imóvel com a permissão do Recorrido, e que, da mesma forma, após o divórcio, o Recorrido permitiu que a Recorrente permanece
sse
residindo no imóvel com a filha menor.

Conforme registrado na sentença recorrida, “a permissão concedida pelo requerente fica ainda mais fácil de ser constatada pela própria condição pessoal (laços familiares) que envolvem as partes, bem como pelo estado de vulnerabilidade que se encontrava a neta do requerente quando do consentimento para que a requerida pudesse continuar a residir no imóvel, após o divórcio desta com o filho do autor, em 2017 (fls. 140/141-v).”

Por outro lado, não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a doação verbal do imóvel, alegada pela ora Recorrente.

A sentença relativa ao processo n.º 0008170-93.2015.8.08.0047, juntada aos autos pela Recorrente, comprova que, naqueles autos, o ex marido da Recorrente negou a existência da alegada doação, tendo afirmado que o imóvel era de propriedade de seu genitor.

Assim,
resta evidenciado que, no período em que ocupou o imóvel com a permissão do Recorrido, a

Recorrente
era possuidora direta do imóvel, na qualidade de comodatária.

A partir do momento em que,
notificada pelo Recorrido para desocupar o imóvel, recusou-se a fazê-lo,
al
i
permanecendo
sem a autorização do Recorrido
, caracterizou-se o esbulho possessório.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “n
os contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial – do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
.”
(REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, no tocante à procedência do pedido de reintegração de posse.

Da mesma forma, não
prosperam os argumentos d
a Recorrente
de que a
sentença prolatada nos autos da ação de divórcio
daria à mesma o direito de receber do
Recorrido os valores correspondentes às benfeitorias realizadas pela mesma no imóvel.

A
controvérsia daqueles autos girou em torno d
o divórcio, guarda da filha e da
partilha de bens e valores entre o ex casal
, e
, conforme consta da sentença de fl. 137/141 dos autos físicos, embora seja incontroverso que a ora Recorrente participou da realização das benfeitorias feitas pelo ex casal no imóvel do ora Recorrido (genitor do ex marido da Recorrente), as provas produzidas naqueles autos não foram suficientes para informar
o
s valores gastos nas benfeitorias realizadas.

Assim, a sentença determinou que, quanto
às benfeitorias realizadas pelo casal, a contribuição de cada ex cônjuge fosse apurada em ulterior liquidação de sentença.

Ademais, p
or tratar-se de ação de divórcio, o
Recorrido (genitor do cônjuge virago) não figur
ou
como parte, de forma que
a sentença não o obrigou a ressarcir a Recorrente
pelos valores eventualmente gastos com as benfeitorias realizadas no imóvel pelo ex casal.

E
m face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

“Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).” (AgRg no REsp 1797487/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

2
AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe

27/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)